Tribunal: TJSP
Processo: 2269215-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade - Execução fiscal - Município de Itapevi – IPTU - Exercícios de 2018 a 2020 - Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada, e manteve a cooperativa habitacional agravante no polo passivo da execução – Insurgência desta última, insistindo na tese de imunidade tributária recíproca – Não acolhimento – Finalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade - Execução fiscal - Município de Itapevi – IPTU - Exercícios de 2018 a 2020 - Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada, e manteve a cooperativa habitacional agravante no polo passivo da execução – Insurgência desta última, insistindo na tese de imunidade tributária recíproca – Não acolhimento – Finalidade social das atividades desempenhadas pela agravante, que não justificam a dispensa do pagamento do tributo, o que apenas poderia decorrer de previsão legal expressa – Precedentes desta C. Câmara – Companhia habitacional que, a despeito de desenvolver atividade de interesse social mediante construção de moradia a famílias de baixa renda, era sociedade de economia mista ao tempo da exação, e não desempenhava atividade pública obrigatória do Estado, em regime de exclusividade ou monopólio – Imunidade prevista no artigo 150, IV, a da Constituição Federal que, segundo os precedentes do E. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não se aplica à CDHU – Artigo 173, § 2o da Constituição Federal - Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.